Tribunal: TJDFT
Processo: 0713760-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SISBAJUD. FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA”. RAZOABILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisa patrimonial via SISBAJUD, com uso da funcionalidade de reiteração automática de ordens (“teimosinha”), nos autos de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a renovação da pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, com uso da funcionalidade “teimosinha”, mesmo após tentativas anteriores infrutíferas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite a reiteração automática de ordens de bloqueio, aumentando a efetividade da execução.
4. A jurisprudência do STJ admite a renovação de pesquisas patrimoniais, mesmo sem fato novo, desde que observado o princípio da razoabilidade.
5. A negativa de utilização da funcionalidade “teimosinha” sem justificativa razoável compromete a efetividade da tutela jurisdicional e viola os princípios da cooperação e da duração razoável do processo (CPC, arts. 4o e 6o).
6. A renovação da diligência, com uso da funcionalidade “teimosinha” por 30 dias, é medida adequada e proporcional para garantir a satisfação do crédito exequendo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É cabível a renovação da pesquisa patrimonial via SISBAJUD com uso da funcionalidade de reiteração automática de ordens (‘teimosinha’), desde que observados os princípios da razoabilidade, da cooperação e da efetividade da execução. 2. A negativa imotivada de utilização da ferramenta compromete a prestação jurisdicional e autoriza a reforma da decisão.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
CPC: arts. 4o, 6o, 1.017, § 5o.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
- STJ, AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, DJe 04/04/2017.
- STJ, AgRg no REsp 1.511.575/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, DJe 25/02/2019.
- STJ, AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, DJe 22/10/2018.
- TJDFT, Acórdão 1853131, 0706467-45.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 24/04/2024, DJE 07/05/2024.
- TJDFT, Acórdão 1846998, 0706688-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 10/04/2024, DJE 25/04/2024.